Tribunal: TJDFT
Processo: 0007788-47.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, IV C/C ART. 14, II, CP). IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORA DO ART. 121, §2o, IV, DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ART. 5o, XXXVIII, CF. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A pronúncia configura o juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso, tanto a vítima quanto sua esposa afirmaram na fase investigativa e em Juízo que o acusado desferiu golpes de faca enquanto estava em luta corporal com outras pessoas em via pública, o que afasta o pedido de impronúncia por não estar consoante ao disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

3. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 413 do Código de Processo Penal), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

4. Mesmo havendo dúvida quanto a autoria de crime doloso contra a vida, presentes indícios de autoria do réu, compete o julgamento do mérito do processo ao Conselho de Sentença, aplicando-se o princípio in dubio pro societate.

5. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.